Tribunal: TJMT
Processo: 1004946-20.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004946-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 33.878.513/0001-59 (AGRAVADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUSITIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca dos limites da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004946-20.2020

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA
: INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Reivindicatória nº 1042637-76.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor de Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz Ltda ME, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a determinação liminar de imissão na posse da área localizada na “Gleba Boa Sorte”, no município de Cuiabá-MT, conforme Matrícula nº 92.578, de 16-11-2010, livro 2, Ficha nº 01V, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, arrecadado como terra devoluta, conforme Portaria nº 126/2010, do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, publicada no Diário Oficial de 4-10-2010.

Aduz, em síntese, que, a ação reivindicatória teve como supedâneo a necessidade de buscar em juízo a tutela da propriedade de área que efetivamente pertence ao Estado de Mato Grosso, porém que esteve em litígio em ação possessória, já sentenciada, proposta pela Agravada, em face da Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte (Processo nº 13551-34.2006.8.11.0041 - cód. 245563).

Assevera que, naqueles autos o Estado não foi nem é parte e lá o objeto se restringia ao aspecto possessório e a intervenção do Agravante foi refutada pelo Juízo Agrário ao entendimento de que a Fazenda Estadual deveria discutir a questão de domínio por via própria.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, embora o Magistrado Singular tenha reconhecido os relevantes sinais de propriedade/domínio da área em favor do Agravante, consoante certidão do Registro de Imóveis da matrícula n. 92578, indeferiu o pedido de tutela de urgência por considerar temerário proferir decisão conflitante e em sentido diverso, da decisão de mérito que ordenou a reintegração de posse em favor da Agravada pelo Juízo da 2ª Vara de Direito Agrário, bem como pelo fato de não estar satisfatoriamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, por fim, consignou que eventual dúvida sobre a área, deveria ser dirimida em ação demarcatória.

Afirma que, ao contrário do que decidiu o Magistrado Singular, a probabilidade de seu direito restou devidamente comprovada, uma vez que não há caracterização de coisa julgada sobre a propriedade da área objeto dos autos, já que a demanda possessória não se confunde com a reivindicatória.

Argumenta, também, que, a eventual posse irregular de bem público não impede a tutela antecipada pretendida, ressaltando que os imóveis públicos, por expressa disposição constitucional, não podem ser adquiridos por meio de usucapião, assim como os demais bens públicos somente podem ser alienados quando observados os requisitos legais, sendo que a irregular ocupação se caracteriza como mera detenção.

Destaca, ainda, que inexiste dúvida sobre a área objeto da ação reivindicatória.

Por fim, defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão, em especial o
periculum in mora
, consubstanciado no fato de a ação de reintegração de posse nº 13551-34.2006.8.11.0041 se encontrar em fase de cumprimento de sentença, com mandado de reintegração de posse expedido e ordem comunicada à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP para seu cumprimento, de área integralmente ocupada por 230 famílias de trabalhadores rurais, que residem no local e se utilizam da terra, cuja posse teve início há mais de duas décadas, sendo de interesse público destiná-la a assentamento fundiário, conforme manifestação do INTERMAT.

Por essas razões, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, reformando-se a decisão agravada, determinando, liminarmente, a imissão do autor na posse da área reivindicada, objeto da presente ação.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para garantir a imissão do Autor na posse da área reivindicada, objeto da presente ação, uma vez que se encontram presentes os requisitos que autorizam a sua concessão.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 36703951.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (id. 43679967).

Certidão do julgamento do agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso, o qual foi desprovido por unanimidade (id. 68619487).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 81505488).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Reivindicatória nº 1042637-76.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor de Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz Ltda ME, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a determinação liminar de imissão na posse da área localizada na “Gleba Boa Sorte”, no município de Cuiabá-MT, conforme Matrícula nº 92.578, de 16-11-2010, livro 2, Ficha nº 01V, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, arrecadado como terra devoluta, conforme Portaria nº 126/2010, do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, publicada no Diário Oficial de 4-10-2010.

Como se sabe, o art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário o direito de reaver seus bens do poder de quem quer os possua ou detenha injustamente. Em se tratando de bem imóvel, a prova do direito de propriedade deverá ser feita por meio do competente registro imobiliário.

In casu
, sem embargo da arrecadação da área como devoluta do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria nº 126/2010, não se constata, a princípio, de forma concreta, a probabilidade do direito em favor do Agravante, porquanto, não obstante a arrecadação da área que, aparentemente situa-se em parte dos limites da área objeto da ação possessória, não há, por ora, como ter certeza absoluta de que o imóvel reivindicado na ação de origem é, em sua integralidade, a mesma tida como a arrecada como devoluta do Estado.

Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, acerca da certeza da área reivindicada, os limites do imóvel reivindicado foram inúmeros incidentes durante o cumprimento de sentença da ação possessória transitada em julgado, em razão de significativa dúvida sobre a localização da área a ser reintegrada, com a realização de várias perícias para precisar os exatos limites da área, pois, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, remanesceu fundada dúvida entre a área de posse da reivindicada e a área de terras arrecadadas pelo reivindicante.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DA RÉ.

Preliminares. Ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, carência de ação e incompetência da Justiça estadual afastadas, em juízo de cognição sumária. Imóvel reivindicado registrado em nome da autora, conforme Certidão do RI. Instalações erigidas sobre parte do imóvel reivindicado que estão claramente identificadas com o nome da ré. Imissão na posse.
Não basta a prova inequívoca do domínio e a verossimilhança das alegações da inicial para a obtenção da antecipação dos efeitos da tutela. A parte deve fundamentar o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual deverá ser analisado mediante o cotejo dos interesses em conflito. Contexto em que não há caracterização de possibilidade de grave dano à agravada (autora) capaz de justificar a concessão da ordem liminar de desocupação do imóvel, e, via de consequência, a retirada das instalações do local, cabendo aguardar pela instrução probatória do feito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM PARTE.

(TJ-RS - AI: 70056974942 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 08/04/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/4/2014). [Destaquei].

Ressalta-se, outrossim, que independente da louvável iniciativa do ente público de promover o aventado assentamento fundiário das famílias que se encontram supostamente acampadas da área objeto do presente recurso, por meio do INTERMAT, não se pode vincular a matéria discutida nos autos de Ação Reivindicatória com o decidido em Ação de Reintegração de Posse, sob pena de se conceder liminar para modificar sentença transitada em julgado, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, por vias transversas, em autos diversos.

Nesse sentido, conforme bem assinalado no parecer ministerial
embora existam diferenças na causa de pedir e nos pedidos, as informações fornecidas pelo próprio agravante indicam que o que for decidido na ação de origem – cuja instrução processual ainda não está finalizada – produzirá efeitos no âmbito do resultado atingido na ação possessória nº 3551-34.2006.8.11.0041.

De igual modo, não se verifica a presença do indispensável
periculum in mora
, já que a área em questão foi arrecadada como devoluta do Estado de Mato Grosso no ano de 2010 e o Estado de Mato Grosso somente veio a se preocupar em se imitir na posse em 2019, quando ajuizou a ação reivindicatória, sendo prudente aguardar a perfectibilização do contraditório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021